Tribunal: TJMT
Processo: 1000723-45.2022.8.11.0035
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000723-45.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SONIA SIQUEIRA VICHIETI - CPF: 014.381.708-66 (APELANTE), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150/STJ. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, com fundamento no Tema 1.150 do STJ, reconheceu a prescrição da pretensão de reparação por supostos desfalques em conta PASEP, extinguindo o processo com resolução de mérito.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por suposto cerceamento de defesa ao reconhecer a prescrição; e (ii) definir o termo inicial do prazo prescricional decenal (Tema 1.150/STJ), se a data do saque dos valores por aposentadoria (2010) ou a data do posterior recebimento de extratos detalhados (2022).

III. Razões de decidir:

3. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando há o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção da mencionada perícia considerada dispensável pelo Juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, firmou a tese de que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP se submete ao prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil.

5. O termo inicial da contagem do prazo, em observância ao princípio da
actio nata
e à tese firmada no Tema 1.150/STJ, é a data em que o titular tem ciência inequívoca dos desfalques. O saque dos valores da conta, por motivo de aposentadoria, constitui o marco objetivo para essa ciência, pois nesse momento o titular conhece o saldo disponível.

6. Tendo a ação sido ajuizada em 2022, mais de uma década após o saque dos valores ocorrido em 2010, é manifesta a ocorrência da prescrição da pretensão autoral.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura decisão surpresa o reconhecimento da prescrição quando a matéria foi previamente arguida pela parte contrária e sobre ela foi oportunizado o contraditório. 2. A pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta PASEP prescreve em dez anos (art. 205 do CC), conforme Tema 1.150/STJ. 3. O termo inicial do prazo prescricional, em regra, é a data do saque dos valores, como no caso da aposentadoria, momento em que o titular toma ciência inequívoca do saldo, não podendo ser postergado por alegação subjetiva de desconhecimento.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, arts. 9º, 10, 85, §11, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.059; TJMT, Apelação Cível nº 1003026-57.2024.8.11.0004; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1009085-73.2024.8.11.0000; TJMT, Apelação Cível nº 1001476-74.2023.8.11.0032.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SONIA SIQUEIRA VICHIETI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais, registrada sob o nº
1000723-45.2022.8.11.0035
, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA
, que acolheu a prejudicial de prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito.

A sentença (
ID. 283713935
) fundamentou-se no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1150, que estabelece o prazo prescricional decenal para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, com termo inicial a partir da ciência inequívoca do titular sobre as irregularidades. O juízo de primeiro grau considerou que a ciência dos desfalques pela parte autora ocorreu na data do saque da quantia de R$ 917,87, em 04 de março de 2010, momento em que tomou conhecimento do saldo disponível. Desse modo, tendo a ação sido ajuizada em 12 de agosto de 2022, reconheceu a ocorrência da prescrição, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, e condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em seu Recurso de Apelação (
ID. 283713938
), a parte apelante
SONIA SIQUEIRA VICHIETI
postula a reforma da sentença. Sustenta, preliminarmente, a inocorrência da prescrição, aduzindo que o termo inicial para a contagem do prazo deve ser a data em que efetivamente tomou ciência dos desfalques, o que alega ter ocorrido em 06 de fevereiro de 2022, quando obteve os extratos detalhados junto à instituição financeira, e não na data do saque. Argumenta, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o juízo não teria oportunizado a complementação da prova pericial para dirimir dúvidas, o que entende ser necessário para o justo deslinde do feito. Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento da ação ou, subsidiariamente, anular a sentença para a reabertura da fase de instrução. Requer, ademais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nas Contrarrazões (
ID. 283713941
), o
BANCO DO BRASIL SA
pugna pela manutenção da sentença. Defende a correção do julgado ao reconhecer a prescrição decenal, afirmando que o termo inicial da contagem do prazo é a data do saque realizado pela apelante em 2010, quando teve ciência do saldo existente. Reitera, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva, a incompetência da justiça comum e a falta de interesse de agir. No mérito, sustenta que agiu em conformidade com a legislação aplicável, que todos os valores foram corretamente remunerados e que a apelante busca aplicar índices de correção monetária e juros de mora não previstos em lei, ignorando os abatimentos dos rendimentos já recebidos ao longo dos anos. Impugna os cálculos apresentados e a pretensão indenizatória por danos materiais e morais, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que extinguiu o feito por reconhecer a ocorrência de prescrição.

Alega a parte Apelante que não teria ocorrido a prescrição, pois somente tomou conhecimento do desfalque em 2022, data em que solicitou as microfilmagens, razão pela qual não decorreu o prazo decenal.

Pois bem.
O recurso não comporta provimento.

A controvérsia central reside na fixação do termo inicial do prazo prescricional para a pretensão reparatória fundada em alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, questão que demanda análise pormenorizada à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1150.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a questão repetitiva sob o rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, firmou entendimento definitivo sobre a matéria no referido tema, estabelecendo que "
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil
", bem como que "
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP
" (Itens II e III do Tema 1.150 do STJ).

A
ratio decidendi
dessa orientação jurisprudencial assenta-se no princípio da
actio nata
, segundo o qual o prazo prescricional tem início quando nasce o direito de ação, ou seja, quando o titular tem conhecimento inequívoco do fato lesivo que fundamenta sua pretensão reparatória. Contudo, essa ciência deve ser aferida objetivamente, considerando-se as circunstâncias concretas que evidenciem a possibilidade efetiva de o interessado tomar conhecimento da lesão a seus direitos. Por conseguinte, não basta a alegação subjetiva de desconhecimento dos fatos, sendo necessária a demonstração clara de que as circunstâncias objetivas impediam o conhecimento da situação lesiva.

No caso em exame, o elemento probatório determinante para a fixação do termo inicial encontra-se no fato de que o Apelante levantou os valores da conta PASEP na data de sua aposentadoria, conforme bem indicado pelo magistrado de piso. Esse fato objetivo constitui marco temporal irrefutável da ciência do titular sobre o saldo disponível em sua conta, momento a partir do qual surge a possibilidade jurídica de verificar eventuais inconsistências ou desfalques nos valores depositados. Ora, ao proceder ao levantamento parcial dos valores, o autor necessariamente tomou conhecimento do montante disponível em sua conta vinculada, circunstância que, nos termos da jurisprudência consolidada, é suficiente para caracterizar a ciência inequívoca exigida para o início da contagem do prazo prescricional.

A alegação do apelante de que somente tomou conhecimento dos desfalques em data posterior, especificamente no ano de 2022, não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, tampouco se harmoniza com a interpretação jurisprudencial dominante sobre a matéria. Embora tenha apresentado protocolo de solicitação de documentos datado de 2022, tal circunstância não possui o condão de alterar o termo inicial da prescrição, uma vez que a ciência dos valores disponíveis na conta já havia ocorrido por ocasião do levantamento em 2010, quando da sua aposentadoria. Nesse sentido, a tese jurisprudencial consolidada no Tema 1150 é cristalina ao estabelecer que o conhecimento do saldo da conta vinculada é suficiente para o início da contagem do prazo prescricional, independentemente de posterior aprofundamento na investigação dos valores ou de eventual descoberta de irregularidades específicas.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem aplicado de forma uniforme o entendimento firmado pelo STJ, que reconhecem ser o momento do levantamento dos valores o marco temporal adequado para início da prescrição, precisamente por ser quando o titular efetivamente toma conhecimento do montante disponível em sua conta. Essa orientação jurisprudencial, além de conferir segurança jurídica às relações processuais, evita que a incerteza sobre o termo inicial da prescrição possa ser utilizada como expediente para eternizar pretensões reparatórias, o que contrariaria a própria finalidade do instituto prescricional.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PASEP – TEMA 1150 DO STJ – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DESFALQUES – DATA DO SAQUE DO VALOR DISPONÍVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150). Verificando que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo
.
(N.U 1003026-57.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PAGAMENTOS A MENOR REFERENTE A JUROS E RENDIMENTO DO PASEP PELO BANCO - PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL DE 10 ANOS CONFORME TEMA 1.150 DO STJ – TERMO INICIAL – DATA EM QUE A PARTE TEVE CONHECIMENTO DA FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO A MENOR – NO CASO O TERMO INICIAL DEVE SER CONSIDERADO DO SAQUE OCORRIDO EM 27/02/1997, QUANDO A PARTE AUTORA TEVE CONHECIMENTO DO MONTANTE RECEBIDO E A PARTIR DE ENTÃO DEVERIA TER QUESTIONADO A FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO MENOR – PRESCRIÇÃO EFETIVADA DESDE 27/02/2007 – RECURSO PROVIDO.
Conforme TEMA 1150 do STJ, A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, sendo que o termo inicial do referido prazo é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. No presente caso considerando a data do saque ocorrida em 27/02/2007, quando da aposentadoria do Agravado deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição efetivada em 27/02/2007, tendo em vista que quando da realização do saque e recebimento do montante teve o Agravado ciência do pagamento a menor ou da falha no pagamento realizado pela Instituição Financeira
.
(N.U 1009085- 73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024). (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. PASEP. TEMA 1150 DO STJ . PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DESFALQUES. DATA DO SAQUE DO VALOR DISPONÍVEL . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1 .150). Decorrido mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10014767420238110032, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024) (g.n.)

Portanto, tendo o levantamento ocorrido em 04/03/2010 (ID. 283713861) e a ação sido ajuizada apenas em 12/08/2022, é manifesta a consumação do prazo prescricional decenal. Essa constatação temporal é objetiva e inequívoca, não comportando interpretação diversa à luz da tese jurisprudencial vinculante aplicável à espécie.

De outro lado, também não merece guarida a tese da Apelante de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa. Isso porque a questão da prescrição é matéria de direito, sendo desnecessária, neste caso, qualquer instrução probatória, visto que sua configuração restou evidente nos autos em razão dos documentos apresentados pelas partes.

Além disso, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção da mencionada perícia considerada dispensável pelo Juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. Ao caso, importa relatar a jurisprudência estadual em entendimento já sedimentado no Enunciado de nº 46 da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “
se o processo se encontra apto a seu julgamento não é direito, mas, sim dever do magistrado julgá-lo, de imediato, indeferindo as provas inúteis ou desnecessárias que em nada acresçam para o seu desate
”.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Considerando o que dispõe o Tema 1059 do STJ, para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro para 11% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025